Tribunal: TJMT
Processo: 1046246-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046246-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), JANETH FATIMA ALBUES - CPF: 138.917.401-82 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

JANETH FATIMA ALBUES

A
GRAV
ADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA.
DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO VOLUNTÁRIO DA RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS COMO MEDIDA ALTERNATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em
ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, modificação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstr
ou
insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, diante
da existência de

empréstimos consignados e despesas pessoais.

III. Razões de decidir

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração mínima de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa.

A percepção de renda bruta mensal superior a R$ 11.234,85, proveniente de aposentadoria, evidencia padrão remuneratório incompatível com a alegação de incapacidade financeira para suportar as custas processuais.

O comprometimento da renda decorrente de empréstimos consignados não caracteriza despesa essencial de subsistência, tratando-se de obrigações assumidas voluntariamente pelo próprio interessado, cuja gestão financeira não pode ser transferida ao Poder Judiciário.

Diante da ausência de prova objetiva da alegada hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sendo possível, contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, autorizar o parcelamento das custas processuais.

O ordenamento jurídico admite, em situações específicas, o parcelamento das despesas processuais como mecanismo de mitigação do impacto financeiro, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e do art. 233, § 3º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade da justiça. 2.
O comprometimento da renda decorrente de empréstimos consignados não configura fundamento suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica, por se tratar de obrigação assumida voluntariamente pelo interessado
. 3. Inexistindo prova idônea da incapacidade financeira, admite-se, como medida de acesso à justiça, o parcelamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §3º, e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; STJ, REsp 2.234.251/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JANETH FATIMA ALBUES em face da decisão monocrática proferida por este Relator no Agravo de Instrumento nº 1046246-83.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita
.

A
parte interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, tendo juntado declaração de hipossuficiência, holerites e extratos bancários demonstrando o comprometimento integral de sua renda.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, consignando que a Agravante aufere renda bruta mensal de R$ 11.234,85, valor reputado incompatível com a alegada hipossuficiência, e que os descontos decorrentes de empréstimos consignados não comprovariam comprometimento da renda, por se
tratarem
de valores recebidos antecipadamente
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por
JANETH FATIMA ALBUES
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 216958184 – Autos de Origem – nº 1118481-22.2025.8.11.0041) pelo Juízo 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelo agravante.

Inconformado, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, o art. 932, III do CPC dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso
que for contrário
a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Outrossim, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o relator, de forma monocrática, pode dar ou negar provimento a um recurso quando houver um entendimento dominante sobre o tema.

Inclusive, convém salientar que o STJ já se pronunciou quanto a inexistência de ofensa aoprincípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de recurso ao órgão colegiado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do
CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à
matéria .
Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Sem maiores delongas, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

In
casu
, a agravante se limitou a colacionar Declaração de Hipossuficiência (ID. 216702019 dos autos de origem), e Holerites atualizados (ID. 216702027) indicando uma renda bruta na monta de R$ 11.234,85 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais, oitenta e cinco centavos) e Extratos Bancários (ID. 216702025).

Como bem observado pelo juízo singular, a documentação apresentada demonstra que a parte agravante aufere expressiva renda mensal tributável, incombatível com a alegada hipossuficiência econômica declarada, mormente se comparado ao valor das taxas/custas.

Ressalto, ainda, que a maioria dos descontos em folha se refere a empréstimos consignados, logo, a existência de descontos não faz prova do comprometimento da renda, ao passo que são valores efetivamente recebidos pela recorrente, inclusive, de forma antecipada.

Assim, as alegações não possuem o condão de justificar o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de macular o referido instituto originado com a finalidade de resguardar aqueles que realmente são desprovidos de capacidade financeira.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o agravante para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID.

342313352
), as agravantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Erro de julgamento na análise da capacidade financeira e desconsideração da realidade do superendividamento
e
ef
etivo comprometimento da renda mensal em razão dos descontos consignados e fundamentação genérica da decisão monocrática.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado, para o fim de reformar a decisão e deferir em definitivo a gratuidade da justiça.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 342313353.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão de ID. 345819893.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JANETH FATIMA ALBUES

AGRAVADO(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por JANETH FÁTIMA ALBUES em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita formulado nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, modificação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao realizar análise superficial de sua capacidade financeira, desconsiderando a realidade do superendividamento comprovada documentalmente.

Alega que, embora aufira renda bruta mensal de R$ 11.234,85, sua renda líquida efetiva se reduz a R$ 3.449,21, em razão de descontos compulsórios e consignações em folha que absorvem quase integralmente seus vencimentos.

Argumenta que a decisão monocrática violou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, parágrafo 3º, do CPC, ao fundamentar-se em premissa genérica de que não seria desprovida de recursos financeiros, sem indicar elementos concretos que afastassem tal presunção.

Sustenta, ainda, que os descontos consignados não podem ser desconsiderados sob o argumento de que representam valores recebidos antecipadamente, porquanto impactam de forma direta e permanente sua renda líquida disponível, configurando situação de superendividamento protegida pela Lei nº 14.181/2021.

Requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado, para o fim de reformar a decisão e deferir em definitivo a gratuidade da justiça.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao presente recurso (ID.
350471366
).

Passo à análise das teses recursais.

1.

Erro de julgamento na análise da capacidade financeira e desconsideração da realidade do superendividamento e efetivo comprometimento da renda mensal em razão dos descontos consignados e fundamentação genérica da decisão monocrática

A Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao realizar análise meramente aritmética de sua capacidade financeira, desconsiderando o contexto fático e jurídico imposto pela situação de superendividamento, bem como ao afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência sem indicar elementos concretos que justificassem tal conclusão.

Todavia, a análise detida dos elementos constantes dos autos não evidencia situação apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A respeito, dever ser destacado que a orientação adotada por esta Câmara se respalda na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração minimamente idônea da alegada insuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos indicam situação econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Nesses casos, compete ao julgador avaliar o conjunto fático-probatório apresentado pela parte requerente, podendo indeferir o pedido quando inexistirem elementos suficientes que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA .
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1 .
No caso, a recorrente não apresentou documentos atuais para comprovar sua hipossuficiência, mesmo após ser intimada para tanto, e os documentos
juntados não permitem concluir sobre sua condição econômica atual. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da ausência de comprovação de hipossuficiência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula nº 7/STJ.
3 .
Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 00000000000002234251 SP 2025/0355190-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Do mesmo modo, o
art. 99, §3º, do
CPC
estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos capazes de evidenciar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
1 .
Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3 .
De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que as próprias informações prestadas pelas agravantes revelam inconsistências quanto à real situação financeira alegada.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a Agravante é servidora pública inativa, aposentada no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio de Serviços de Saúde do SUS, percebendo proventos brutos mensais no valor de R$ 11.234,85, conforme holerite de abril de 2025 juntado aos autos de origem.

Após os descontos compulsórios, a renda líquida efetivamente disponível se reduz a R$ 3.449,21, em razão de descontos que totalizam R$ 7.785,64.

Contudo, a análise detalhada dos descontos em folha de pagamento demonstra que a maior parte do comprometimento da renda decorre de escolhas contratuais da própria Agravante, e não de obrigações compulsórias inafastáveis.

Os descontos obrigatórios, de natureza tributária e previdenciária, somam R$ 2.768,58, correspondentes à contribuição previdenciária de R$ 1.360,35, mensalidade do SISMA de R$ 112,34 e imposto de renda retido na fonte de R$ 1.295,89.

Tais descontos são inerentes à percepção de renda tributável e não configuram, por si sós, situação de hipossuficiência.

Os demais descontos, no valor de R$ 5.016,06, decorrem de múltiplos empréstimos consignados e cartões de crédito consignados contratados pela Agravante, distribuídos entre Capital
Consig
Sociedade, Banco Itaú Consignado, Banco Santander, Banco Bradesco e Banco Master Cartão.

Tais obrigações resultam de contratos de crédito livremente celebrados pela parte, mediante os quais recebeu antecipadamente valores que agora comprometem sua renda mensal.

A circunstância de a Agravante ter contraído múltiplos empréstimos consignados não configura, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, porquanto os valores foram efetivamente recebidos e utilizados pela parte, ainda que de forma antecipada.

O comprometimento da renda decorrente de empréstimos consignados resulta de escolha contratual da própria parte, que optou por antecipar o recebimento de valores futuros, assumindo o ônus dos descontos mensais correspondentes.

A situação dos autos não se confunde com aquela em que a parte, mesmo percebendo renda modesta, não possui margem financeira para arcar com as custas processuais em razão de despesas essenciais e inadiáveis.

No caso concreto, a Agravante aufere renda bruta mensal superior a
8
salários-mínimos
, valor que, mesmo após os descontos compulsórios de natureza tributária e previdenciária, ainda resulta em renda líquida disponível superior a oito mil reais, antes da incidência dos descontos decorrentes de empréstimos consignados.

A concessão indiscriminada do benefício da justiça gratuita a quem aufere renda bruta mensal superior a onze mil reais, sob o argumento de que contraiu múltiplos empréstimos consignados, esvaziaria o conteúdo normativo do instituto, que se destina a assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e não àqueles que, tendo recebido antecipadamente valores mediante contratos de crédito, comprometeram voluntariamente sua renda futura.

A respeito, entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. SUPERENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário. O agravante, servidor público com renda bruta de R$ 14.434,11 e líquida de R$ 5.604,47, alegou comprometimento integral da renda por despesas essenciais e empréstimos consignados. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda por empréstimos e despesas correntes configura hipossuficiência jurídica suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, ou se tal situação caracteriza mera dificuldade financeira momentânea. III. Razões de decidir: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 4. O comprometimento da renda por empréstimos e consignações voluntárias não configura miserabilidade jurídica, mas sim desequilíbrio financeiro decorrente de superendividamento voluntário. 5. A gratuidade da justiça destina-se àqueles cuja subsistência seria imediatamente sacrificada pelo pagamento das despesas processuais, não a quem possui capacidade contributiva mínima. 6. O parcelamento das custas processuais constitui solução adequada que concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada, não comprometendo o mínimo existencial. IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O comprometimento da renda por empréstimos e despesas correntes não configura hipossuficiência jurídica quando demonstrada capacidade contributiva mínima, sendo adequado o parcelamento das custas
processuais como forma de conciliar o acesso à justiça com a realidade econômica do requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/04/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/02/2025. (N.U 1042751-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, não é absoluta, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

No caso concreto, a renda bruta mensal de R$ 11.234,85 constitui elemento objetivo que evidencia capacidade contributiva, não sendo razoável exigir que o Estado arque com as custas processuais de quem aufere renda mensal superior a dez
salários mínimos
, ainda que parte dessa renda esteja comprometida com empréstimos consignados livremente contratados.

A situação de superendividamento invocada pela Agravante, embora possa justificar a adoção de medidas de renegociação de dívidas ou de proteção do mínimo existencial no âmbito das relações de consumo, não configura, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, porquanto o comprometimento da renda decorre de escolhas contratuais da própria parte, e não de impossibilidade material de arcar com as custas processuais.

A decisão monocrática, ao indeferir o benefício da justiça gratuita com fundamento na constatação de que a Agravante aufere renda bruta mensal
em
valor incompatível com a alegada hipossuficiência, não incorreu em erro de julgamento, porquanto a análise da capacidade econômica deve considerar não apenas a renda líquida disponível após os descontos, mas também a origem e a natureza dos descontos que comprometem a renda, distinguindo-se os descontos compulsórios e inafastáveis daqueles decorrentes de escolhas contratuais da própria parte.

Nessa senda, a decisão monocrática merece ser mantida, porquanto os elementos constantes dos autos demonstram que a Agravante aufere renda bruta mensal
em
valor que, mesmo após os descontos compulsórios de natureza tributária e previdenciária, ainda resulta em renda líquida disponível superior a oito mil reais, antes da incidência dos descontos decorrentes de empréstimos consignados livremente
contratados, não se configurando, portanto, a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da justiça gratuita.

Assim, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não obstante, possível adotar solução intermediária em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a aplicação do artigo 98, § 6º do CPC, facultando-se o parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas.

Assim, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à
assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização, de ofício, do parcelamento das custas processuais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em arremate,
a
agravante também deverá providenciar também o recolhimento do preparo recursal
no prazo de 05 (cinco) dias,
uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Por outro lado, de ofício, autorizo o parcelamento das custas do Agravo de Instrumento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026